Tribunal: TJES
Processo: 5013565-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013565-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRINO - ALIANCA FILANTROPICA DE ASSISTENCIA E INTEGRACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

AGRAVADO: R. M. D. L.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, mantendo decisão que assegurou a continuidade de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante alega omissões quanto à análise de documentos e à responsabilização pelo rompimento da prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos e argumentos relevantes apresentados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O órgão julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

O acórdão fundamenta a manutenção da decisão na necessidade de assegurar a continuidade do tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista, em proteção ao direito fundamental à saúde.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a valoração das provas e configuram tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas realizada no acórdão.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489 e 1.022; Lei nº 12.764/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por T
RINO - Aliança Filantrópica de Assistência e Integração para o Desenvolvimento da Saúde
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta a ocorrência de três omissões no julgado: i) ausência de indicação específica de quais seriam os documentos juntados pelo agravado que comprovariam a falta de equivalência técnica das clínicas credenciadas; ii) falta de manifestação sobre o documento de Id 80231486 (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES), o qual demonstraria a inferioridade técnica da clínica escolhida pelo beneficiário; e iii) omissão quanto ao documento que imputa à “Clínica Em Si” o rompimento imediato da prestação de serviços, obstando a transição gradativa, bem como sobre a circunstância de o menor ter iniciado terapia na Clínica Psicomais.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013565-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRINO - ALIANCA FILANTROPICA DE ASSISTENCIA E INTEGRACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

AGRAVADO: R. M. D. L.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por T
RINO - Aliança Filantrópica de Assistência e Integração para o Desenvolvimento da Saúde
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

A embargante sustenta a ocorrência de três omissões no julgado: i) ausência de indicação específica de quais seriam os documentos juntados pelo agravado que comprovariam a falta de equivalência técnica das clínicas credenciadas; ii) falta de manifestação sobre o documento de Id 80231486 (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES), o qual demonstraria a inferioridade técnica da clínica escolhida pelo beneficiário; e iii) omissão quanto ao documento que imputa à “Clínica Em Si” o rompimento imediato da prestação de serviços, obstando a transição gradativa, bem como sobre a circunstância de o menor ter iniciado terapia na Clínica Psicomais.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

A embargante alega que o acórdão omitiu a especificação dos documentos que consubstanciam a prova da ausência de equivalência técnica.

O acórdão consignou que o agravado
“apresentou prova documental robusta em sede de contrarrazões, demonstrando que as clínicas indicadas pela operadora agravante não possuem equivalência técnica ou funcional em relação à Clínica Em Si, bem como não possuem disponibilidade para imediato atendimento do menor”
.

A indicação do convencimento do órgão colegiado a partir do acervo probatório atende ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, CPC). A exigência de pormenorização ou indicação do número identificador (ID) de cada documento não caracteriza omissão sanável via embargos de declaração. A tese da embargante reflete discordância com a valoração da prova realizada pela Câmara Julgadora.

A operadora argumenta que o acórdão não analisou a documentação (CNES) por ela acostada, que demonstraria a limitação do quadro de profissionais da "Clínica Em Si".

O magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. O Colegiado firmou a compreensão de que as clínicas da rede credenciada não possuíam disponibilidade e equivalência para o atendimento.

A adoção dessa premissa repele, por incompatibilidade lógica, a tese de que a documentação unilateral da operadora seria suficiente para afastar o custeio. Inexiste omissão quando a decisão resolve a questão jurídica submetida a julgamento com base nos elementos que o juízo reputa determinantes.

Por fim embargante sustenta que não houve manifestação sobre a contranotificação da "Clínica Em Si", que atestaria ser desta a iniciativa do rompimento abrupto dos serviços, impossibilitando a transição gradativa.

O fundamento central do acórdão repousa na proteção ao direito à saúde e na garantia de continuidade terapêutica do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz da Constituição Federal (arts. 6º e 196) e da Lei nº 12.764/2012. O acórdão registrou que
“a interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar de criança com Transtorno do Espectro Autista constitui risco grave e imediato à saúde, podendo causar regressão de habilidades cognitivas e sociais já conquistadas”
.

A eventual discussão sobre a culpa contratual pelo descredenciamento ou encerramento dos atendimentos entre a operadora e o prestador de serviços não infirma o dever primário de custeio voltado à proteção do beneficiário vulnerável, fundamento suficiente para a manutenção da tutela de urgência.

Da mesma forma, a alegação sobre a curta permanência do menor em outra clínica credenciada constitui tentativa de rediscussão do quadro fático já estabilizado na cognição sumária do agravo de instrumento.

Verifica-se, portanto, que a peça recursal não demonstra a ocorrência de lacunas no raciocínio decisório, revelando tão somente o intento da parte em promover a reanálise do mérito do agravo de instrumento, o que é incabível nesta via processual estreita.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)